Tribunal: TJSP
Processo: 1005061-06.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer e/ou rescisão contratual c/c danos morais e materiais". Consórcio. Cota contemplada. Recusa à emissão da carta de crédito devido à restrição de crédito da autora. Regularidade da conduta da ré não comprovada. Ônus da prova que competia à demandada. Ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II). Dano moral não

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer e/ou rescisão contratual c/c danos morais e materiais". Consórcio. Cota contemplada. Recusa à emissão da carta de crédito devido à restrição de crédito da autora. Regularidade da conduta da ré não comprovada. Ônus da prova que competia à demandada. Ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II). Dano moral não configurado. Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral é caracterizado pela ofensa da honra objetiva, ou seja, a indenização, ordinariamente, não prescinde de prova concreta da ofensa à imagem da empresa ou outro direito de personalidade de que seja titular. Como regra, o dano, na hipótese, não é "in re ipsa". Ausência de fatos que pudessem gerar o dever indenizatório. Procedência parcial dos pedidos. Sucumbência recíproca corretamente fixada. Sentença mantida. Recursos desprovidos.